Tribunal: CARF
Processo: 13654.000275/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000275/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus, logo não há
como se reformar o lançamento em prejuízo do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para retificar o valor da multa para R$ 6.980,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000275/2009-47
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 385/394, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 374/381, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com informações incorretas ou
omissas – CFL 78), conforme descrito no auto de infração (DEBCAD no 37.151.875-0) de fls.
02/06, lavrado em 03/04/2009, relativo a fatos geradores ocorridos nas competências 01/2004 a
12/2005, com ciência da RECORRENTE em 07/04/2009, conforme AR de fl. 354.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 32-A, inciso II (na redação dada pela MP 449/2008), e parágrafo
2o, com redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, considerando a retroatividade benigna
prevista no CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, no valor histórico de R$ 34.750,00 atualizado até
a lavratura do auto de infração.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fls. 176) que a autoridade fiscal constatou,
“no batimento entre folhas de pagamento e GFIP dos segurados empregados e contribuintes
individuais, diversas remunerações não informadas na GFIP ou informadas incorretamente,
relacionadas no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n. 02, datado de 02/02/09 [fls. 12/168]”.
Ademais, esclareceu que “no período de 03/04 a 05/04 foi informado CAT 12 quando deveria
ser 20, para o funcionário José Edevaldo da Silva”.
Conforme dispõe o relatório fiscal da aplicação da multa (fls. 177), a autoridade
fiscal entendeu pela comparação das multas para apurar a mais benéfica ao contribuinte, em
razão das alterações na Lei no 8.212/91 promovidas pela MP no 449/2008, da seguinte forma:
1) Com a alteração da Lei n° 8.212/91, pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/08, o
cálculo da multa a ser aplicado deve ser feito através da comparação entre três
modalidades, de acordo com fundamentações legais distintas, para verificação de qual é
o cálculo da multa mais benéfico ao contribuinte.
2) A fundamentação legal básica está prevista na Lei n. 8.212, art. 32, IV, combinado
com o Art. 225, IV e parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3048, de 06.05.1999: Modalidade I: artigo 32, IV, parágrafo
5° anexos I a IV [omissão de fatos geradores]; Modalidade II: artigo . 32 IV, parágrafo
6°, anexos I e II [dados não relacionados aos fatos geradores]; Modalidade III : art. 32-
A, inciso II, acrescentado pela MP n. 449, de 03.12.2008, anexo I.
3) Foi aplicado a multa da modalidade III pelo fato de seu valor em comparação, ao
somatório das modalidades I e II, ter sido considerado a de menor valor.
Assim, decidiu a fiscalização pela aplicação da multa prevista na nova legislação,
razão pela qual foi lavrado o presente auto de infração com base no art. 32-A, II, da Lei no
8.212/91 (com redação dada pela MP 449/2008):
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
No quadro de fls. 177/178, a fiscalização demonstra a quantidade de campos
errados/omissos em GFIP em cada competência e, consequentemente, calcula a multa devida.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 357/367 em 07/05/2009,
oportunidade em que alegou os seguintes tópicos de defesa:
 preliminar a nulidade do lançamento por considerar como não definido
clara e objetivamente a conduta infracional praticada, o que acabou por
cercear o seu direito de defesa;
 no mérito, alega que “o erro material na informação da GFIP, não
configura a infração imputada ao Município”. Defende que os CATs
informados equivocadamente não podem ser tido como infração.
 Por fim, defende que a multa aplicada é desproporcional e desarrazoada.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente em
parte o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 374/381):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/04/2009
INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração, punível com multa, a empresa apresentar GFIP com informações
incorretas ou omissas.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. POSSIBILIDADE.
A 1ei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que a autoridade lançadora
considerou maior quantidade de informações incorretas/omitidas do que realmente aconteceu.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

Para tanto, diferenciou “dado incorreto” de “informação incorreta” ao argumentar que “em se
tratando de um trabalhador declarado em GFIP, mas cujo nome e remuneração foram
declarados erroneamente, deve-se considerar que a informação relativa aquele trabalhador na
competência (resultante do conjunto de dados informados) foi realizada de forma incorreta,
considerando-se, pois, para efeito de apuração da penalidade, como uma única informação”. (fl.
379).
Neste sentido, considerou que a fiscalização cometeu dois erros ao realizar os
cálculos da presente multa, quais sejam (fl. 379):
[...] a fixação de vários campos errados, em razão da omissão ou incorreção na
informação de um trabalhador e a não aplicação da regra da multa mínima de R$500,00,
por competência, prevista no inciso II do §3° do art. 32-A da Lei n° 8.212/1991, na
redação da MP n° 449/2008, acima transcrito.
Assim, a DRJ apontou a quantidade de informações incorretas em cada GFIP que
devem ser consideradas para apuração da multa e refez os cálculos, já considerando a multa
mínima de R$ 500,00 por competência. Posteriormente, comparou novamente as multas (CFL 68
+ CFL 69 + CFL 91 vs. CFL 78) para verificar a mais benéfica ao contribuinte.
Destarte, verificou que a multa mais vantajosa para o contribuinte foi, realmente, a
da legislação nova – CFL 78, todavia com o valor alterado para R$ 12.500,00 em razão da
diminuição da quantidade de informações omissas e da aplicação do valor mínimo de R$ 500,00.
Dessa forma, a presente multa foi retificada para o valor de R$ 12.500,00.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/04/2010,
conforme AR de fls. 383, apresentou o recurso voluntário de fls. 385/394 em 20/05/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação quando alega que o auto
de infração não define clara e objetivamente a conduta infracional praticada, como seus
elementos e circunstâncias.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que o fato gerador encontra-se explanado no auto de infração, como é possível
analisar nos Relatório Fiscais de fls. 176 e 177/178, bem como nas tabelas do anexo I do TIF no
02, às fls. 12/168, fato devidamente explicado pela DRJ de origem e em nenhum momento
contraditado pela RECORRENTE, que reiterou os argumentos da impugnação.
Como já elucidado no relatório deste julgamento, a fiscalização constatou que, no
batimento entre folhas de pagamento e GFIP, diversas remunerações não foram informadas na
GFIP ou foram informadas incorretamente, as quais estão devidamente relacionadas no anexo I,
às fls. 12/169, ou seja, os fatos geradores, individualizados por competência, encontram-se
devidamente explanados na referida e extensa tabela de anexo I, bem como a conduta infracional
se encontra devidamente explanada no relatório fiscal do auto de infração, às fls. 176/178.
Ademais, a autoridade fiscal apontou outras planilhas para apuração da multa e
comparação da penalidade mais benéfica (fls. 179/352), onde foi possível analisar quais os erros
considerados pela fiscalização nas GFIPs entregues pela contribuinte, o que, consequentemente,
influenciou no cálculo da multa.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da DRJ, no sentido de que não houve
qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso.

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de mérito da impugnação, para defender
que a mera divergência na informação da GFIP, por erro material, não configura a infração
imputada ao Município. Desta forma, a RECORRENTE defendeu não ser cabível a aplicação da
multa, pois não cometeu qualquer infração.
Contudo, em nenhum momento houve a comprovação (ou até mesmo a tentativa
de comprovar) do suposto erro material cometido pela RECORRENTE. A mera alegação de que
incorreu em erro material quando do preenchimento da GFIP não é capaz de elidir o lançamento,
sobretudo quando a autoridade fiscal demonstra às fls. 179/352 que, nas competências lançadas
(01/2004 a 12/2005), a RECORRENTE declarou em GFIP valores inferiores de remuneração em
comparação àqueles constates na folha de pagamento para os mesmos segurados e nas mesmas
competências (além de outras informações erradas consideradas).
Ademais, quanto ao fato de o erro do CAT não acarretar prejuízos ao erário,
necessário esclarecer que, nos termos do art. 113 do CTN, a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Logo, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está –
necessariamente – condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é
afastada pela inexistência de dolo ou culpa do agente, ou mesmo cogita do fato de ter existido
prejuízo à fiscalização ou não. Apenas o que está em análise é o fato de o contribuinte ter ou não
cumprido com as obrigações a ele atribuídas por lei.
No presente caso, em razão de ter apresentado as GFIP’s com informações
incorretas ou omissas, foi lavrado o presente auto de infração com base no art. 32-A, II, da Lei no
8.212/91 (com redação dada pela MP 449/2008):
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
Nota-se que o dispositivo não prevê a aplicação da multa somente nos casos em
que o ato cometido causar prejuízo ao erário, ou corresponder ao não recolhimento de uma
obrigação principal. A norma trata de incorreções ou omissões em GFIP, podendo as mesmas
estarem ou não relacionadas aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Assim, entende-se que ao apresentar GFIP com informações incorretas ou
omissas, a RECORRENTE incorreu em infração a dispositivo legal que estabelece dever jurídico
tributário de natureza instrumental.
Assim, com base nos argumentos supra colacionados, entendo que não merecem
prosperar as alegações da RECORRENTE.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

Da correção do valor
Conforme relatado, o julgador de piso corrigiu os equívocos cometidos no cálculo
da presente penalidade e, posteriormente, realizou de forma correta a comparação das multas
para fins de aplicação da retroatividade benigna. Desta forma, verificou que, em todas as
competências, a multa mais vantajosa para o contribuinte foi a mesma aplicada pela autoridade
lançadora: a da legislação nova – CFL 78.
Contudo, alterou o valor da multa de R$ 34.760,00 para R$ 12.500,00 em razão
da correção (redução) da quantidade de informações omissas nas GFIPs, assim como pela
aplicação do valor mínimo de R$ 500,00 por GFIP, que deixou de ser observado no lançamento.
Entendo correta a atitude da autoridade julgadora de primeira instância ao reduzir
a quantidade de informações constatadas pela fiscalização em cada GFIP, sobretudo pela
diferenciação de “dado incorreto” e de “informação incorreta”, conforme relatado.
No entanto, acredito que o valor mínimo legal de R$ 500,00 por GFIP
(competência) não pode ser aplicado para as competências cuja a multa originalmente aplicada
foi inferior a tal valor mínimo, sob pena de prejuízo ao contribuinte, mesmo considerando-se que
o valor global da multa retificada (somatório de todas as competências) foi inferior ao
originalmente calculado.
De acordo com a tabela de fls. 177/178, a autoridade fiscal aplicou a multa em
valor inferior ao mínimo legal nas competências 01/2004 a 12/2004 e 13/2005:

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

A DRJ de origem recalculou a multa considerando a quantidade reduzida de erros
(o que considero correto, como exposto); porém, aplicou em todas as competências o valor
mínimo da multa, conforme exposto nas tabelas de fl. 380 (elaboradas para efeitos de
comparação da retroatividade benigna):

Neste sentido, entendo que o valor mínimo de R$ 500,00 apenas pode ser
considerado em relação às competências 01/2005 a 12/2005, pois para estas houve uma redução
do valor originalmente lançado. Nas demais competências (01/2004 a 12/2004 e 13/2005), o
valor originalmente lançado de multa foi inferior ao mínimo legal, não podendo ser reformado
em prejuízo ao contribuinte.
Desta forma, entendo por retificar a decisão recorrida na parte relativa à apuração
do valor da multa, considerando o valor mínimo (R$ 500,00) apenas nas competências 01/2005 a
12/2005 e considerando o valor originalmente lançado nas demais competências (01/2004 a
12/2004 e 13/2005), da seguinte forma:
Competência
Valor
01/2004
R$ 80,00
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

02/2004
R$ 80,00
03/2004
R$ 60,00
04/2004
R$ 60,00
05/2004
R$ 80,00
06/2004
R$ 60,00
07/2004
R$ 120,00
08/2004
R$ 60,00
09/2004
R$ 40,00
10/2004
R$ 100,00
11/2004
R$ 80,00
12/2004
R$ 40,00
01/2005
R$ 500,00
02/2005
R$ 500,00
03/2005
R$ 500,00
04/2005
R$ 500,00
05/2005
R$ 500,00
06/2005
R$ 500,00
07/2005
R$ 500,00
08/2005
R$ 500,00
09/2005
R$ 500,00
10/2005
R$ 500,00
11/2005
R$ 500,00
12/2005
R$ 500,00
13/2005
R$ 120,00
TOTAL R$ 6.980,00
Dessa forma, entendo por retificar o valor da multa para R$ 6.980,00.

Exorbitância da Multa
Por fim, a RECORRENTE reitera a alegação de que a multa aplicada seria
exorbitante. Entende que a “multa de R$ 34.760,00 é desproporcional e desarrazoada”,
inclusive porque o caso envolveria “suposto erro material de informação” (fl. 374).
Contudo, em princípio, necessário esclarecer que a multa já havia sido reduzida
pela DRJ. Ademais, conforme exposto no tópico anterior, não houve a comprovação (ou até
mesmo a tentativa de comprovar) do suposto erro material cometido pela RECORRENTE, de
modo que seus argumentos não se sustentam.
Ademais,
discussão
envolvendo
eventual
desproporcionalidade,
desarrazoabilidade e efeito confiscatório dos percentuais de multas previsto em lei passa pelo
necessário revolvimento da constitucionalidade da norma, matéria que não competência do
CARF, conforme prevê a Súmula no 02 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 2
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000275/2009-47

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para retificar o valor da multa para R$
6.980,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 410
DF CARF MF
Original